Tribunal: TJSP
Processo: 2122512-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo regimental. Pretensão de reformar decisão que deferiu medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Competência do relator para apreciação do pleito cautelar. Inteligência do artigo 230 do RITJSP. Ausência de afronta ao disposto no artigo 10, caput, da Lei 9.868/99 e ao artigo 97 da Constituição Federal. Tutela de urgência deferida porque, em análise superficial, mostraram-se

Ementa:
Agravo regimental. Pretensão de reformar decisão que deferiu medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Competência do relator para apreciação do pleito cautelar. Inteligência do artigo 230 do RITJSP. Ausência de afronta ao disposto no artigo 10, caput, da Lei 9.868/99 e ao artigo 97 da Constituição Federal. Tutela de urgência deferida porque, em análise superficial, mostraram-se presentes os requisitos para a concessão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122512-53.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, é agravado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2122512-53.2020.8.26.0000/50001
Agravante: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Agravado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo regimental. Pretensão de reformar decisão que
deferiu medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Competência do relator para
apreciação do pleito cautelar. Inteligência do artigo 230 do
RITJSP. Ausência de afronta ao disposto no artigo 10,
caput, da Lei 9.868/99 e ao artigo 97 da Constituição
Federal. Tutela de urgência deferida porque, em análise
superficial, mostraram-se presentes os requisitos para a
concessão. Recurso não provido.
VOTO No 28917
Proferida decisão que deferiu medida liminar em
ação direta de inconstitucionalidade apresentou a Câmara Municipal de
Marília agravo interno. Sustenta que a medida liminar abala
consideravelmente a economia e contraria recente decisão do Supremo
Tribunal Federal que reconheceu caber aos Municípios competência para
adotar, no limite de seus territórios, as medidas mais adequadas para a
contenção da pandemia do Covid-19.
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
ofereceu
contraminuta (fls.13/23).
É o relatório.
Em que pese a narrativa expendida, o presente
agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada deferiu a tutela cautelar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base na seguinte fundamentação:
"Vistos, etc.
[...]
3.
Do exame sumário da inicial e dos documentos

que
a
instruem,
vislumbra-se

verossimilhança
nas alegações de afronta à
Constituição

Estadual,
ressaltando-se,

em
especial, que os serviços oferecidos pelos salões
de beleza e barbearia não foram contemplados

no rol de atividades essenciais previsto pelo
Decreto federal no 10.282 de 20 de março de
2020 que regulamenta
a Lei no 13.979 de 6 de
Fevereiro de 2020, a qual "dispõe sobre as
medidas para enfrentamento
da emergência
de
saúde
pública
importância

internacional

decorrente do corona vírus responsável
pelo
surto de 2019".
Tampouco
constam
no
rol
de
atividades
essenciais previsto pelo Decreto estadual no
64.881, de 22 de março de 2020. Ou seja, a
priori,
a
normativa
municipal
contraria
os
parâmetros
delineados pelo Governo federal e
estadual,
sem
indicação
concreta
de
peculiaridade
local a justificar tal tratamento
diferenciado. Destarte, conquanto se possa aventar de interesse local apto a atrair competência

municipal
para
regular
funcionamento

de
estabelecimentos
comerciais e cultos religiosos,
exsurgem, no presente caso, ao menos duas
razões para justificar concluir-se pela provável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade
do decreto em exame.
O
caráter
global
da
pandemia
em
curso
desnatura a predominância
do interesse local,
locução consagrada
em nossa doutrina para
definir os contornos da competência
municipal.
Ademais, existem relevantes fundamentos
para
ter se por materialmente
inconstitucional
Lei e
Decreto
Municipal
que
periclitem
valores
consagrados

como
vértices
de
nosso
constitucionalismo.
Vale dizer, vislumbra-se,
em
cognição perfunctória,
violação ao princípio da
proporcionalidade,
no que tange à proteção aos
direitos fundamentais
à vida e à saúde.
Deveras, conforme preleciona Ingo Wolfgang
Sarlet, "o Estado também está vinculado por um
dever de proteção suficiente (no sentido de
dotado de alguma eficácia). Deveres de proteção
podem ser e são violados quando o titular do
dever nada faz para proteger determinado
direito
fundamental
ou, ao fazer algo, falha por atuar de
modo insuficiente.
Daí se falar, tal como já se fez
também no Brasil, de uma dupla face do princípio
da proporcionalidade,
que passa a atuar como
critério de controle da legitimidade
constitucional

de medidas restritivas de direitos (do âmbito de
proteção dos direitos fundamentais),
bem como
para o controle da omissão ou atuação insuficiente
do Estado no cumprimento
de seus
deveres de proteção. (...) Contudo, o defeito de
proteção
(uma
forma
de
excesso
inverso)
ocorrerá
quando as entidades sobre as quais recai um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever
de
proteção
não
adotarem medidas
suficientes para garantir uma proteção efetiva e
adequada dos direitos fundamentais.
Assim, este
controle da insuficiência
de proteção pressupõe a
verificação a respeito do grau mínimo necessário
para satisfazer determinado
direito isoladamente

considerado
e se a proteção de determinado

direito não afeta em demasia outros direitos
contrapostos"
(Curso de Direito Constitucional,
7a
edição, 2017, fl. 236).
Nesse contexto, à primeira vista, sem respaldo
científico,
os
atos
normativos

impugnados

ampliam a possibilidade
de agravamento
do
quadro pandêmico,
colocando em risco a saúde
e a vida de inúmeras pessoas.
Presente também o perigo da demora, haja vista
que o crescente número de vítimas da COVID-19
pode gerar danos irreversíveis
à coletividade,

mormente o risco concreto de colapso no
Sistema Único de Saúde, o qual, conforme
notícia a mídia, já se observa em determinadas

localidades
no país.
Dessa forma, defiro a medida cautelar pleiteada,
a fim de determinar a suspensão da eficácia das
normas guerreadas”.
Os argumentos apresentados pela Câmara
Municipal, com a devida vênia, não são suficientes para infirmar aqueles
que deram suporte ao acolhimento do pedido liminar, na medida em que,
como se viu, mostraram-se presentes os requisitos legais para sua
concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquestionável a competência do Relator para
apreciar o pedido de medida liminar, consoante expressa dicção do art. 230
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: "Caberá ao relator a
apreciação
da medida
cautelar, ressalvada a hipótese do artigo 168, §
2o, deste Regimento ".
Referido artigo 230 do Regimento Interno
confere ao relator a apreciação da medida liminar na ação direta,
ressalvada a possibilidade de, segundo seu livre convencimento, submetê-
la ao colegiado, nos termos do artigo 168, § 2o, também do RITJSP:
"Art. 168 - O relator é o juiz preparador do feito e
decidirá
as
questões
urgentes,
liminares,
incidentes e aquelas que independem do
colegiado, nos termos da legislação, oficiando,
ainda,
como
instrutor,
sendo
facultada
a
delegação de diligências a juiz de primeiro grau.
[...]
§ 2o - Diante da relevância da questão, o relator,
em qualquer feito, poderá submeter diretamente
ao colegiado a apreciação da liminar ou tutela
provisória de urgência.
Dessa forma, a submissão da medida cautelar
ao exame do colegiado é faculdade do relator, sendo oportuno observar
que o artigo 229 do Regimento Interno prevê a aplicação da Lei n. 9.868/99
apenas no que couber; ademais, o art. 97 da Constituição Federal (que no
âmbito estadual é reproduzido pelo artigo 90, § 5o, da Constituição do
Estado de São Paulo) diz respeito ao julgamento definitivo.
Prevalece no Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que a decisão que aprecia medida cautelar em ADI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário, o que afasta a
incidência da Súmula Vinculante n. 10, confira-se:
RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM
ADI
ESTADUAL.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
À
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INOCORRÊNCIA.
A
decisão monocrática do relator exarada em sede
de tutela de urgência em ação direta de
inconstitucionalidade estadual não se submete à
cláusula da reserva de plenário albergada no art.
97 da Lei Fundamental. Precedentes. O relator
atua, em tal hipótese, considerado o periculum in
mora, como longa manus do próprio órgão pleno
competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão
monocrática. Agravo regimental conhecido e não
provido. (Rcl. 11.768 AgR/SP, Relatora Ministra
Rosa Weber).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Órgão
Especial:
AGRAVO
REGIMENTAL
-
Pedido liminar deferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decisão monocrática.
Violação a cláusula da reserva de plenário. Não
ocorrência. Apreciação do pedido liminar pelo
Relator autorizada pelo Regimento Interno do
Tribunal de Justiça/SP (art. 230). [...] RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Agravo
Regimental
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2104844-06.2019.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Elcio Trujillo, j. 14.08.2019).
Reserva-se o aprofundamento das questões em
debate para a decisão final deste Órgão Especial, porquanto a apreciação
do pedido de medida liminar cingiu-se à verificação da presença da
relevância da fundamentação invocada e da existência do perigo da
demora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno e mantém-se a decisão agravada, nos termos em que proferida. É o
voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator